Tribunal: TJSP
Processo: 2049518-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comissão mercantil. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. Prejudicialidade interna. Inexistência. Recurso anterior que não gravitou sobre o pano de fundo. Suspensão descabida. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão que bem indicou as devidas razões à aplicação do instituto. Cerceamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comissão mercantil. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. Prejudicialidade interna. Inexistência. Recurso anterior que não gravitou sobre o pano de fundo. Suspensão descabida. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão que bem indicou as devidas razões à aplicação do instituto. Cerceamento de defesa. Não presença. Prova adicional inútil. Nulidades absentes. Atualidade dos pressupostos do instituto a permitir sua incidência na espécie. Decisão resguardada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000512933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ROFER ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.,
é agravado RIBA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
2/16

VOTO No: 44687
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049518-27.2020.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Agravante: Rofer Administração e Construção Ltda.
Agravado: Riba Consultoria Empresarial Ltda.
Interessados: Naji Robert Nahas, Selecta Participações e Serviços Ltda, Kamal
Robert Nahas, Nabil Robert Nahas, Blue Stone (Portugal) Investimentos S/A,
Victoire 1 Imobiliária e Participações LTDA., Victoire Norte Imobiliária e
Participações LTDA., Victoire Sul Imobiliária e Participações LTDA., Antonio
Fernando de Moraes Barreiro, Ana Carolina de Melo Pinheiro, Ana Gabriela de
Melo Pinheiro, Ana Luiza de Melo Pinheiro, Bruno de Melo Pinheiro, Agro
Pastoril Pinheiro Ltda, Funchal 263 Imóveis Ltda., Rnn Empreendimentos e
Participações Eireli, Sueli Aun Nahas, Victoire Térreo Imob. e Part. Ltda, Victoire
4 Imob e Part. Ltda, Victoire 3 Imob. e Part. Ltda, Victoire 5 Imob. e Part. Ltda,
Victoire 10 Imob. e Part. Ltda, Victoire 12 Imob. e Part. Ltda, Victoire 14 Imob. e
Part. Ltda, Victoire 15 Imob. e Part. Ltda, Victoire 16 Imob. e Part. Ltda e
Victoire Leste Imob. e Part. Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comissão mercantil. Ação
de
cobrança.
Etapa
de
cumprimento
de
sentença.
Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade.
Prejudicialidade interna. Inexistência. Recurso anterior que
não gravitou sobre o pano de fundo. Suspensão descabida.
Ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão que bem
indicou as devidas razões à aplicação do instituto.
Cerceamento de defesa. Não presença. Prova adicional
inútil. Nulidades absentes. Atualidade dos pressupostos do
instituto a permitir sua incidência na espécie. Decisão
resguardada. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
3/16

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
contrário à r. decisão de autoria da ilustre Juíza Mônica Di Stasi Gantus
Encinas, que incluiu, mercê da aplicação do instituto da desconsideração
da personalidade jurídica, a agravante no polo passivo da demanda.
Em boa suma, a agravante invoca preliminares de
nulidade (por prejudicialidade interna, falta de fundamento e cerceamento
de defesa), requerendo a suspensão do julgamento, brandindo, no mérito,
em linhas gerais, que os requisitos do artigo 50 do Código Civil não se
exibem presentes, de modo que a r. interlocutória ofendida deve ser
reformada. Pleiteou efeito suspensivo (1/18).
Negada a liminar (fls. 1.224/1.225) a agravada
respondeu (fls. 1.230/1.257).
Oposição ao julgamento virtual (folha 1.228).
É O RELATÓRIO.
O recurso não vinga.
De plano, convém explicar que a insurgência
manejada pela agravante está a enfrentar apenas a r. decisão que
deliberou sobre a desconsideração da personalidade jurídica, não tendo
ingressado no mérito da impugnação feita à execução, que, lembre-se, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
4/16

objeto de outro pronunciamento.
Nenhuma das preliminares içadas é pertinente.
A que diz respeito à prejudicialidade interna não
vinga.
Deveras, ao contrário do que crê a agravante, a
primeira decisão (debatida no Agravo de Instrumento no
2093654-17.2017.8.26.0000) nada mais fez do que abrir o contraditório na
forma do que prevê o art. 135 do CPC.
As conclusões tiradas naquela insurgência apenas
aprovaram
do ponto de vista jurídica
o início da investigação,
assegurando às empresas convocadas o mais amplo direito de se
defenderem, para enfim, agora, definir, de modo final, o cabimento
jurídico do instituto em voga.
Para além disso, vale recordar que (1) a solução
outrora fincada é hígida até eventual reforma pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, cujo provimento hoje restaria superado, haja vista
o efetivo cumprimento do axioma do contraditório, e (2) nenhuma das
hipóteses do art. 313 se exibe presente, em especial a justificar a suspensão
da momentânea crítica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
5/16

Malogra, também, a alegada falta de fundamento
jurídico.
E isto porque, na realidade, a agravante confunde
falta de motivação com sua particular insatisfação.
As razões pelas quais a ilustre Juíza determinou a
desconsideração da personalidade jurídica estão expressamente elencadas
no r. interlocutório sovado, alinhada a forma eleita pelo réu para ocultar
seu patrimônio, valendo-se de empresa situada no exterior, com
inequívoco prejuízo à autora-exequente (fls. 19/23).
Portanto, não se está a cogitar da falta de
fundamentação, mas, tão somente, da insatisfação da agravante com o que
foi resolvido, circunstância que não é bastante a invalidar a r. decisão em
voga, oportuno realçar, conforme bem observou a agravada, a posição do
Colendo Supremo Tribunal Federal (AI 791292 QO-RG/PE, da relatoria
do e. Min. Gilmar Mendes em sede Repercussão Geral Tema 339, j.
23.06.2010), fixada a seguinte tese:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e
ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
6/16

exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral.
Em remate do capítulo alusivo às preliminares, há
de se afastar o vibrado cerceamento de defesa.
A prova, como é cediço, busca a comprovação do
fato, sendo desnecessária nas hipóteses em que o tema de mérito é
exclusivamente de direito.
A situação em foco desvela que a pedra de toque
está concentrada na possibilidade jurídica de se ultrapassar a pessoa da
executada, tendo os contendores deitado seus argumentos sobre a
documentação trazida aos autos, de maneira que a prova complementar se
apresenta irrelevante.
Vale realçar, a propósito, que a agravante sequer
elucidou que fatos demandariam a utilização dos meios genericamente
aludidos em suas razões (confira-se o item 10 das fls. 9/10), vagueza essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
7/16

que não pode lhe conferir qualquer vantagem, até porque, insista-se, o
assunto em comento está assentado em questão unicamente de direito.
Nesse passo, respeitada a particular visão da
agravante, o julgamento antecipado foi adequado (CPC, art. 355, inc. I).
Ficam, dessa forma, repelidas as preliminares
aduzidas pela agravante, inexistente qualquer tipo de eiva.
No mérito, a razão está bem longínqua da
agravante.
Relevante
esclarecer,
prima
facie,
que
a
desconsideração levada avante pelo juízo de primeiro grau em nada tem a
ver com os fatos relativos às doações feitas pelo executado em favor de
seus filhos.
O que deliberou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça ficou reservado naquela moldura, que difere do panorama atual,
cujo levantamento inverso alude-se à movimentação de recursos de
empresa sediada em reconhecido paraíso fiscal, pouco importando, na
espécie, (A) a acusação de estar, a sociedade Mossack, “(...) segundo a
grande imprensa, em ocorrências financeiras ainda não bem esclarecidas (...)”
(ausente prova robusta nesse sentido) e (B) a constatação, tardia, diga-se,
de mancar o instrumento de trust, fato incontroverso há mais de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
8/16

dezena de anos.
Na realidade, o ponto nodal da questão tratada
consiste na estratégia, bem planejada, aliás, de se travestir a ocultação do
patrimônio em operações aparentemente legais (instrumentos físicos
celebrados, contratos de câmbio operados perante as autoridades
monetárias e fiscais brasileiras, liquidações posteriores, ...), justamente
para servir de anteparo ao alcance do vintaneiro crédito pendente da
agravada.
Cabem aqui as mesmas conclusões tiradas por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2260567-18.2019.8.26.0000, em que se bem examinou os vetores do
beneficiário do trust, da discrepância proporcional na distribuição dos
lucros, no sobressalto valorativo dos negócios imobiliários que se
seguiram à cisão e, enfim, na aplicação da Teoria Maior (Código Civil,
art. 50) que explica o instituto, a saber:
“{...}
E isto em função de um único porém, capital vetor: a presença
dos pressupostos do art. 50 do Código Civil.
Conforme bem observou a ilustre Magistrada singular (fls. 22/24 do
instrumento), no tocante à evolução dos fatos, ficou demonstrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
9/16

comportamento irregular da agravante, que se prestou a receber e
dissipar o patrimônio que serviria a cumprir a decisão de mérito, em
causa que dura cerca de três décadas. Veja-se:
“[...] Muito embora corretamente aponte ROFER que Nahas jamais
integrou o quadro da High Cedar, conforme cediço, o que está sob
análise na espécie não é uma relação legal e óbvia, mas uma atuação
disfarçada e fraudulenta, por meio de terceiros ou pessoas jurídicas
diversas. Nesse sentido, ficou comprovado, por meio de documentos
registrados perante as autoridades das Ilhas Virgens Britânicas, que a
offshore em questão tem como proprietário Monceau Trust, um
Fundo Discricionário das Ilhas Jersey que, por sua vez, tem como
beneficiário Naji Nahas, o qual, via de consequência, é também
beneficiário final da High Cedar. Isto post, tem-se que em março e
julho de 1998 e dezembro de 2000, a High Cedar, após admitida
como sócia da ROFER (...) realizou sucessivos aportes na empresa,
os quais resultaram em aumento substancial do capital , que passou
de R$ 400.000,00 para R$ 3.652.000,00. (...) Ocorre que, não
obstante a participação da High Cedar correspondesse a 55%, a
distribuição dos lucros da empresa era feita de modo
desproporcional, na qual os filhos e o cunhado de Nahas eram
beneficiados com dividendos acima das porcentagens que lhes cabia.
No que concerne à RNN, fundada pelos dois filhos de Nahas e que
atualmente tem como único sócio Roberto, ficou demonstrado que a
empresa adquiriu da ROFER, em 2014, seis imóveis a preço muito
inferiores ao valor de referência, bem assim foi beneficiada com R$
3.678.189,00, referentes à cisão parcial daquela empresa o que
ensejou um aumento de seu capital, de R$ 6.656.155,00 para R$
10.334.334,00. (...) Veja-se, enquanto a ROFER foi o caminho para o
seguro ingresso do patrimônio de Nahas no Brasil, com posterior
distribuição entre pessoas de sua confiança, a RNN foi a receptora de
parte desses ativos, de modo a pulverizar ainda mais esses bens,
distanciando-os de sua origem e, por conseguinte, do alcance dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
10/16

credores de Nahas. [...]”.
Gilberto Gomes Bruschi (Aspectos Processuais da Desconsideração
da Personalidade Jurídica. São Paulo: Saraiva. 2a ed., págs. 130/131)
é enfático ao pontuar que “(...) a desconsideração da personalidade jurídica
foi criada pela doutrina com a clara intenção de responsabilizar os sócios das
empresas devedoras, com a penhora de bens particulares, quando ocorrerem fraudes
perpetradas mediante o abuso da autonomia da pessoa jurídica. Porém, também se
pode usar a desconsideração de maneira invertida, afastando 'o princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por
obrigação do sócio'. Ocorre a possibilidade de utilizar a desconsideração inversa
quando existir dívida (executável) por parte de um dos sócios e houver
transferência patrimonial indevida à sociedade, consistindo em ato lesivo aos
credores particulares desse sócio, ou seja, quando ocorrer a chamada confusão
patrimonial (...)”.
Induvidoso que a hipótese vertente está a esbarrar na dicção do
artigo 50 do Código Civil, cuja caracterização do “(...) abuso da
personalidade jurídica (...)” depende, tão somente, do preenchimento de
um de seus requisitos, vale dizer, “(...) desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial (...)”, presente, conforme relatado no preciso r.
interlocutório ofendido, a primeira figura, mormente porque o
desiderato de qualquer empresa, exceto pelo equívoco entendimento
da agravante, não de se prestar a servir de véu para a ocultação de
patrimônio, mas sim exercer as atividades a que foi constituída, das
quais nenhuma prova segura veio ao caderno processual.
A jurisprudência tem admitido a desconsideração inversa da
personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
11/16

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou esse
posicionamento,
podendo-se
destacar,
dentre
muitos
(REsp
1.200.850/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJE
22/11/2010 e REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 22.06.2010, DJe 03/08/2010), as seguintes decisões:
“(...) A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é
aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da
Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. -
Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente
é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando
verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da
Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de
fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou
quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva
da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos
fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus
sócios. Recurso especial provido para afastar a desconsideração da
personalidade jurídica da recorrente.”. (REsp no 970.635/SP,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
j.
10.11.2009).
e
“(...) a fim de possibilitar, de modo excepcional, a responsabilização
patrimonial da pessoa jurídica por dívidas próprias de seus sócios ou
administradores quando demonstrada a abusividade de sua
utilização” (REsp 1.493.071/SP, Terceira Turma, Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva j. 24/05/2016, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
12/16

31/05/2016).
Assim também este Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO. Execução de título judicial. Decisão interlocutória que
decretou desconsideração de pessoa jurídica. Alegação de ausência
de fundamentação. Nulidade. Inocorrência. Violação ao art. 93, IX,
da Constituição Federal, e art. 165 do Código de Processo Civil não
configurada. Recurso nessa parte improvido. Se a decisão apresenta
fundamentação suficiente para compreensão do convencimento do
juiz sobre o pleito de despersonalização inversa da pessoa jurídica,
não padece de vício que a torne nula. Ainda que considerada concisa,
a jurisprudência sufragou o entendimento de que isso não é sinônimo
de ausência de fundamentação. Agravo. Execução de título judicial.
Empresa que se recusa pagar o débito e não ostenta bens conhecidos.
Desconsideração da personalidade jurídica de outras empresas. Grupo
econômico familiar de fato caracterizado por atos e comportamento
lesivos à credora. Possibilidade no caso. Decretação determinada.
Recurso nessa parte improvido. Pelas evidências apresentadas com os
documentos trazidos para os autos, justifica-se, no caso, o decreto de
desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização
patrimonial das demais empresas que tipificam grupo econômico
familiar de fato criado que prejudicou a credora, porém até o limite
do débito. Neste caso, caracterizada a excepcionalidade que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça exige, porque se vislumbram
atos de má-fé e abuso de direito que geraram confusão patrimonial
em prejuízo da exequente, não sendo, portanto, oponível a existência
apenas formal de empresas distintas.”. (Agravo de Instrumento
no 0222169-80.2012.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de
Araujo, j. 27.11.2012).
“AGRAVO. Rescisão contratual. Cumprimento de sentença. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
13/16

que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade
jurídica. Inconformismo. Acolhimento. Pedido que está condicionado
à presença dos requisitos do art. 50 do CC. Indícios de existência de
grupo econômico composto de várias empresas, integradas direta ou
indiretamente pelos sócios, pessoas físicas executadas. Devedora
principal com patrimônio esvaziado e sócios sem qualquer valor
depositado em instituições financeiras. Patrimônio que se concentra
nas outras empresas pertencentes ao grupo, a indicar a existência de
confusão com o intuito de desviar patrimônio pessoal e esquivar-se
de credores. Presença dos pressupostos necessários à decretação da
desconsideração. Decisão reformada. Recurso provido.”.(Agravo
de Instrumento no 0095332-43.2013.8.26.0000, Rel. Des.
Viviani Nicolau, j. 11.02.2014).
“MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Desconsideração inversa
de personalidade jurídica. Inclusão no polo passivo de empresa
integrante do mesmo grupo econômico e familiar. Possibilidade.
Indícios de que o devedor esvazia o seu patrimônio com o objetivo de
fraudar terceiros, transferindo seus bens para a titularidade das
pessoas jurídicas constituídas pelos membros de sua família.
Inteligência do artigo 50 do CC. Legitimidade das partes
caracterizadas.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.”.
(Apelação Cível no 2114951-51.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Pastore Filho, j. 09.11.2015).
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade limitada executada encerrada, de modo a atingir o
patrimônio pessoal de seus ex-sócios. Inconformismo. Não
acolhimento. (...) Sociedade que encerrou atividades muito tempo
antes de seu efetivo distrato, sem deixar bens e recursos para honrar
suas dívidas com credores, estando à época já em trâmite a demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
14/16

principal, relativa à cobrança de montante decorrente de autuações
administrativas lavradas em razão da reprodução pública de obras
musicais sem pagamento de direitos autorais. Fatores em conjunto
que evidenciam confusão patrimonial, sendo a personalidade jurídica
distinta da empresa executada utilizada pelos sócios para burlar os
direitos dos credores. Subsunção da situação fática à norma do art. 50
do Código Civil. Desconsideração corretamente determinada.
Decisão interlocutória mantida. Recurso não provido.”. (Agravo
de Instrumento no 2253363-25.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Rui Calcaldi, j. 08.05.2017).
“EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. Contrato de
empréstimo. Desconsideração inversa da personalidade jurídica da
empresa Agravante. Possibilidade. Reconhecimento da existência de
grupo econômico. Fortes indícios de existência de confusão
patrimonial. Recurso não provido.”. (Agravo de Instrumento no
2045026-94.2017.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto dos
Santos, j. 22.06.2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que defere
o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Cumprimento de sentença. Inclusão da agravante no polo passivo da
demanda por fazer parte do grupo econômico da empresa executada.
Prova robusta. Reconhecida a confusão patrimonial, é possível,
desconsiderar a personalidade jurídica, de forma inversa, de uma
empresa para responder por dívidas de outra. Negado provimento ao
recurso.”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2062499-
93.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Lucila
Toledo,
j.
13.07.2017).
Portanto, o atendimento do pedido da agravada era iminente, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
15/16

vista a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por desvio
de finalidade.
E nem se diga, como alinhou a agravante, que as operações de
transferência financeira foram objeto do olhar do BACEN ou que a
contabilização esteja a salvo de qualquer irregularidade ou que,
mais, a beneficiária da sociedade High Cedar seja pessoa distinta ou,
ainda, que inexistiu ato de fraude à execução.
E isto porque, de trás para diante, (1) a questão da fraude está
correlacionada à habilidosa a ocultação do patrimônio de modo a
impedir a satisfação do longevo crédito pendente, (2) o beneficiário
financeiro final da offshore é
sim
o executado (vide a fls.
598/599), (3) o ponto essencial de engenho perpetrado não se
encontra na regularidade das transferências e da contabilidade da
agravante, senão no procedimento de acolher e distribuir os recursos
de maneira a não os exibir aparentes.
{...}”
Diante disso, é por demais manifesto que a
agravante aderiu aos inúmeros expedientes arranjados pelo executado, por
meio dos quais foi possível de maneira propositada camuflar o
patrimônio deste último, tudo para, insista-se, com inequívoca intenção,
embaraçar o pagamento do veterano crédito da agravada, de sorte que a
aplicação do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica
era e continua sendo inadiável, máxime para que os bens daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Agravo de Instrumento no 2049518-27.2020.8.26.0000
Voto no 44687
16/16

também respondam à execução.
Compreendido o natural desprazer da agravante,
é coerente afirmar que a r. decisão de solo é incensurável em todas as suas
precisas e inteligentes fundações, de modo que, longe da alteração querida,
há de ser elogiada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator